Tribunal: TJDFT
Processo: 0731192-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731192-69.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: E.F.S. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.F.S., apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recando das Emas/DF e como ilegal a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, de ofício, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 140 "caput", art. 147"caput”, ambos do Código Penal, e da contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, combinados com o artigo 2o, inciso II, da Lei 14.344/22 (processo referência n. 0707172-54.2022.8.07.0019). A impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) relatou que a paciente foi presa em flagrante, no dia 18-setembro-2022, e que em audiência de custódia, realizada em 19-setembro-2022, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alegou a ilegalidade da conversão da prisão, de ofício, pelo magistrado do NAC, já que o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória na audiência de custódia e não houve requerimento da autoridade policial pela prisão. Do mesmo modo, a Defesa requereu a liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de condições. Destacou, ainda, que não há gravidade que exija o acautelamento provisório, tanto assim que próprio representante do Ministério Público requereu a liberdade provisória. Ponderou que a prisão preventiva deve ser decretada apenas em hipóteses excepcionais, para casos de gravidade extrema, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência e, na hipótese, outras medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive se necessário, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 140 "caput", art. 147"caput”, ambos do Código Penal, e da contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, combinados com o artigo 2o, inciso II, da Lei 14.344/22, contra sua filha. Em audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido, a Defesa requereu a liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), contrariamente ao requerido pelo Ministério Público, converteu a prisão em preventiva, de ofício, pois entendeu que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública e para a proteção da vítima, uma criança de apenas 7 (sete) anos de idade. Pontuou que o delito foi concretamente grave. Justificou que o condutor do flagrante narrou que a ora paciente estava muito alterada e dizia que já havia agredido a criança e que queria ser presa por ser dependente química e já ter tentado matar a filha. Além disso, testemunhas ouvidas na Delegacia disseram que a paciente portava uma faca e que foi preciso intervir para que não ocorresse um desfecho trágico. Acrescentou que, embora a paciente seja primária, há informação de que faz uso constante de álcool e drogas e que também seriam constantes as agressões à criança. Além disso, destacou que a paciente não trabalha, sobrevive de benefícios sociais e reside no mesmo lote com cerca de 9 (nove) pessoas, inclusive a avó da criança, sob os cuidados de quem esta se encontra. Logo, em liberdade, a paciente precisaria do amparo do núcleo familiar e irá permanecer convivendo com a infante. Confira-se (ID 39409747, p. 50-58): Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela concessão da liberdade provisória, com cautelares diversas, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Requereu a remessa de ofício ao Conselho tutelar para o acompanhamento da situação familiar. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou no mesmo sentido do MPDFT, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após a MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: (...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva (...) Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Conforme artigo 17 da Lei no 14.344/22, a decretação da prisão nesses casos independe da pena abstratamente cominada ao delito. O crime cometido foi concretamente grave. Trata-se de delito em face da filha menor da autuada. Narra o auto de prisão em flagrante que a autuada teria tentado matar a filha. A própria irmã informa que a autuada faz uso de drogas e agride de forma constante a menor e que todos os demais familiares temem pela sua integridade física. O condutor do flagrante narrou que no local a autuada estava muito alterada já chegou falando que tinha agredido a criança, que queria ser presa porque era dependente química e que havia tentado matar a filha. As testemunhas ouvidas na Delegacia indicam que a autuada portava uma faca e que foi preciso intervir para não ocorrer um desfecho trágico. Embora a autuação seja em razão de injúria e ameaça, há indícios no sentido de que a finalidade da autuada seria outra, o que pode gerar uma imputação de delito mais grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. (...) A autuada é primária. Contudo, há informação no sentido de que faz uso constante de álcool e drogas e as agressões à menor são constantes. Entendo que, caso colocada em liberdade, a integridade física da menor corre sério risco. Trata-se de filha menor, de 7 anos de idade, pessoa completamente indefesa em face de possíveis investidas criminosas. Nessa assentada, a autuada narrou que no mesmo lote residem cerca de nove pessoas, e que a menor possivelmente está sob os cuidados da avó. A autuada não trabalha e sobrevive de benefícios assistenciais. Se colocada em liberdade, provavelmente vai precisar de amparo do núcleo familiar e irá permanecer convivendo com a menor. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de E.F.S.; (...), com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (grifos e abreviações nossas) Pois bem. Do que se extrai da ata de audiência de custódia (ID 39409747, p. 50-58), houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pois o representante do Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e não há nos autos representação da autoridade policial pela prisão do paciente. Em que pesem os fundamentos exarados pela autoridade judiciária do NAC para o decreto prisional, há de se prestigiar o entendimento predominante das Cortes Superiores no sentido de ser incabível a conversão ou decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária. Nesse sentido o seguinte precedente paradigma do Supremo Tribunal Federal: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2020, DJe- Divulgação 07/08/2020 Publicação 10/08/2020) (Grifos nossos) Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, em atenção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 188.888/MG, deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva da paciente, decretada contrariamente ao pedido expresso do Ministério Público, que se manifestou pela liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares menos gravosas. Saliente-se que, embora houvesse certa divergência a respeito do assunto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi pacificado por meio da Terceira Seção no julgamento do RHC 131.263/GO e em posteriores decisões, alinhando-se ao entendimento consagrado pela Suprema Corte, como no recente julgado: 1. Um dos objetivos da reforma da Lei n.13.964/2019 é o fortalecimento do modelo acusatório no Processo Penal brasileiro. Assim, suprimiu-se, por exemplo, a possibilidade de o Juiz agir sem provocação em matéria de medidas cautelares pessoais. Nessas hipóteses, segundo o comando normativo vigente, é imprescindível o prévio requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial. Tal conclusão decorre da supressão da expressão "de ofício" tanto do art. 282, § 2o, como do art. 311, ambos do Código de Processo Penal. 2. Ao tratar da (im)possibilidade de decretação da medida cautelar mais gravosa de ofício, a Terceira Seção desta Corte deu provimento ao RHC n. 131.263/GO para reconhecer a ilegalidade na conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. No inteiro teor desse acórdão está consignado que"tal dispositivo tornou imprescindível, expressamente, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial, para ser possível a aplicação, por parte do Magistrado, de qualquer medida cautelar. Ademais, a alteração introduzida no art. 311 do CPP, do qual foi suprimida a expressão "de ofício", corrobora a interpretação segundo a qual passou a ser imprescindível a representação prévia para decretação da prisão cautelar, inclusive para conversão do flagrante em preventiva" (fl. 13 do voto condutor do acórdão; grifos no original). 3. Considerando que, no caso em análise, o Ministério Público não postulou pela fixação de nenhuma medida de natureza cautelar, a orientação converge com o entendimento que prevaleceu no recente julgamento do RHC n. 145.225 - RO, no qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a "determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição" (RHC 145.225/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 22/03/2022). 4. Em matéria de medidas cautelares pessoais, a atuação jurisdicional de ofício é vedada, independente da fase que se encontre o procedimento e do grau de limitação na liberdade que o provimento acautelatório eventualmente enseje. 5. Ordem concedida para cassar as medidas cautelares diversas da prisão fixadas de ofício pelo Juízo de primeiro grau. (HC n. 638.655/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) Assim, deve ser relaxada a prisão preventiva decretada de ofício em desfavor da paciente. Consigne-se que nada impede que o Juízo natural da causa analise novamente a necessidade da prisão preventiva, diante de requerimento expresso do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, o que não ocorreu até o momento. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (autos n. 0707172-54.2022.8.07.0019), para que seja colocada em liberdade salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator